Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702453-31.2023.8.07.0007 CLASSE: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL ÁGUAS CLARAS DF LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de carta testemunhável requerida por CENTRO EDUCACIONAL ÁGUAS CLARAS DF LTDA, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Taguatinga que não conheceu do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de arquivamento do inquérito policial. Nos termos do art. 257, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, remetam-se os autos para a d. Procuradoria de Justiça para parecer. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador